Tribunal: TJSP
Processo: 2295302-38.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito para afastar a necessidade de exame criminológico e determinar a progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito para afastar a necessidade de exame criminológico e determinar a progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in limine da impetração.